Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-79.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005044-79.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANGELO AUGUSTO FELIX DA SILVA - CPF: 783.435.342-04 (APELADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 630.163.201-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS OLIVEIRA LOPES - CPF: 439.705.832-68 (APELADO), CELSO CORREA MARINHEIRO - CPF: 845.901.301-49 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANZOTTI - CPF: 007.451.779-13 (APELANTE), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANZOTTI - CPF: 007.451.779-13 (APELADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO), CELSO CORREA MARINHEIRO - CPF: 845.901.301-49 (APELADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ANGELO AUGUSTO FELIX DA SILVA - CPF: 783.435.342-04 (APELANTE), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS OLIVEIRA LOPES - CPF: 439.705.832-68 (APELANTE), ROSANA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 630.163.201-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS AUTORES E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FALTA DE ENTREGA DO BEM APÓS PAGAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO PREÇO – CONCLUSÃO DE OCORRÊNCIA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO INTERMEDIADOR DO NEGÓCIO JURÍDICO – “
GOLPE DA OLX
” – FALTA DE CAUTELA E CULPA CONCORRENTE DOS COMPRADORES E DO VENDEDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DIVISÃO DO PREJUÍZO ADVINDO DO GOLPE – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO RÉU/VENDEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE METADE DO MONTANTE DISPENDIDO PELOS COMPRADORES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INDÍCIO DE QUE O VENDEDOR TERIA CONTRIBUÍDO EM MAIOR EXTENSÃO PARA O ÊXITO DO GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DAS NEGOCIAÇÕES – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. Se a tese autoral é de que o vendedor/réu colaborou diretamente para a consecução do golpe praticado por terceira pessoa, suposta intermediadora, descabe o julgamento antecipado da lide sob fundamento de ausência de que “não há nenhum elemento de prova que ateste ou aponte conluio entre o proprietário do veículo anunciado (...) e o intermediário golpista”, devendo, portanto, ser anulada, por cerceamento de defesa, a sentença de parcial procedência proferida para distribuir entre compradores e vendedores os prejuízos advindos do golpe ante admissível de que seria “impossível definir qual parte foi a menos habilidosa na falta de percepção do perigo que os cercavam”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CELSO CORREA MARINHEIRO (cf. Id. no 169733654) e por ÂNGELO AUGUSTO FELIX DA SILVA e MARCUS VINICIUS OLIVEIRA LOPES (cf. Id. no 169733659), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1005044-79.2020.8.11.0040), ajuizada por Ângelo Augusto e Marcus Vinícius contra Celso Marinheiro, contra ALEXANDRE FRANZOTTI e também contra a BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (“
OLX
”), excluiu essa última do polo passivo da lide por reputá-la parte ilegítima e, no mérito, por entender tratar-se de um “
golpe com elevado número de ocorrências no qual o estelionatário, por meio de site de anúncios
”, conhecido como “
Golpe da OLX
”, em que os autores Ângelo Augusto e Marcus Vinícius pretendiam adquirir um veículo de propriedade do réu Celso Marinheiro, sob espécie de intermediação involuntária e irregular – leia-se estelionatária – de golpista que se utilizara do nome do corréu Alexandre Franzotti, e que, no caso, não houve “
formação válida do contrato
”, cabe apenas, na medida do possível, a restituição das partes ao “
status quo ante
”.

Assim, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo tão somente o pedido subsidiário, e apenas em parte, exclusivamente para que o prejuízo decorrente do golpe seja dividido entre os compradores e o vendedor, “
de maneira que o veículo deve voltar à posse do réu Celso, caso pague
(...)
R$ 50 mil
” aos autores, que transferiram R$ 100 mil para o golpista (cf. Id. no 169731144).

O réu Celso Corrêa Marinheiro tece longa narrativa acerca da dinâmica do golpe sofrido pelas partes e afirma, em seguida, a “
inexistência de compra e venda entre os requerentes e o requerido
”, frisando a existência de “
confissão dos próprios autores que negociação deles foi com o réu Alexandre
”, a saber, o golpista, e destacando que a assinatura do Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV pouco antes da descoberta do golpe “
não caracteriza compra e venda, mas mero formulário administrativo do DETRAN para futura transferência de propriedade
”.

Alonga-se sobre a necessidade de “
reconhecimento de ilegitimidade passiva do réu ou ausência de obrigação de entregar o caminhão pela inexistência de contrato entre
(ele)
e autores
” (sic – cf. Id. no 169733654 - Pág. 5/15).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. sentença apelada, seja o feito extinto sem resolução do mérito em relação a ele por ilegitimidade passiva ou então para que seja julgado improcedente o pedido “
em vista da ausência de negócio, contrato ou ajuste
(...)
que lhe obrigue a entregar o caminhão e muito menos a indenizar os demandantes
” (sic – cf. Id. no 169733654 - Pág. 17).

Os autores Ângelo Augusto e Marcus Vinícius, por sua vez, negam a ocorrência de golpe aduzindo que “
isso não se encontra comprovado nos atos, visto que
(o réu Celso Marinheiro)
aceitou vender seu veículo por terceira pessoa, supostamente, estranha, e ao estar presente com os compradores na revisão do veículo, se omitiu da negociação, não tratou de valores e nem pagamento
”, mas, pelo contrário, “
autorizou que o pagamento fosse realizado direto ao intermediador
”. Arrematam dizendo que Celso Marinheiro “
aceitou a versão do intermediador
(...)
e contribuiu para que os compradores/apelantes acreditassem na negociação
” (sic – cf. Id. no 169733659 - Pág. 7/8).

Arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de produção de prova oral e, no mérito, insurgem-se contra a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à OLX, dizendo que a empresa “
faz parte da relação jurídica de consumo, pois contribui na comercialização de produtos e na prestação de serviços conforme estabelece o art. 3o do CDC
”, alongando-se, no mais, sobre a responsabilidade de Celso Marinheiro, repetindo que “
sua participação foi determinante no negócio, antes e depois da vistoria, para que os apelantes finalizassem o negócio e repassassem os valores
” ao corréu/intermediador Alexandre (sic – cf. Id. no 169733659 - Pág. 8/19).

Nas contrarrazões, os autores refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 169733662).

Intimado (cf. Id. no 169733661), o réu não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após tecer longas considerações acerca da dinâmica comum dos ilícitos conhecidos como “
Golpe da OLX
”, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Todavia, no caso específico, quando se analisa a atuação concreta do golpista, percebe-se que sua interferência no ânimo das partes fez com que autor e réu não tivessem chego à consenso sobre o preço do objeto da venda, conclusão que é corroborada, inclusive, quando se verifica o pedido principal da parte na peça inicial, ao passo que pretende a condenação em obrigação de fazer, com a entrega do bem pelo vendedor, porém, não faz menção à quanto teria que voltar em relação ao preço.

Neste sentido, observa-se que o preço do veículo anunciado pelo qual o autor/comprador foi atraído, no caso em liça, não é o mesmo que o réu/vendedor Celso ofereceu em seu anúncio.

Tal confusão evidentemente reflete na aplicação do artigo 148 do Código Civil, ao passo que ela deve se dar em conjunto com a Teoria dos Contratos, especificamente, com o de compra e venda, pois sem o devido ajuste do preço, ele não se perfectibiliza, tampouco obriga autor e réu, se a atuação do estelionatário foi no sentido de criar mais de um contrato de compra e venda, ou seja, um entre ele e o vendedor, e outro entre ele e o comprador.

Neste rumo de ideias, no caso em voga,
não há como falar que as partes tinham ciência do dolo, sequer que podiam presumi-lo
– afinal, o comprador pagou pelo preço ajustado com o intermediário (preço este, diga-se, que não foge à razoabilidade, levando-se em conta valores praticados no mercado) e o vendedor assinou a documentação pertinente à transferência.

Os dois lados estavam, a toda vista, imersos na narrativa bem articulada do golpista, o qual elaborou história que atendia o interesse de ambos os envolvidos, levando-os a agir nos moldes expostos – com falta de cautela
, sendo impossível definir qual parte foi a menos habilidosa na falta de percepção do perigo que os cercavam.

Inclusive, faz-se oportuno registrar que, em casos do gênero, ou o vendedor suporta o prejuízo por não ter recebido de quem lhe prometera os valores, ou o comprador enganado perde o dinheiro e o veículo (haja vista que, em algumas situações, o vendedor percebe o golpe antes de repassar os documentos e o próprio veículo); embora tenha o comprador cumprido sua parte no ajuste e pago o valor à terceiro.

Em todos os casos, resta aos lesados, como bem consignado pela doutrina, reclamar as perdas e danos ao autor do dolo, o golpista, pois quem praticou o ilícito (artigo 186, Código Civil).

Em avanço, rumo ao desate do mérito, certo é que de acordo com a farta prova angariada aos autos,
não há nenhum elemento de prova que ateste ou aponte conluio entre o proprietário do veículo anunciado, o réu Celso, e o intermediário golpista, que na verdade, sequer é a pessoa que contesta a ação, cujo nome é Alexandre Franzotti
, segundo a prova angariada aos autos. (...)

Logo, se não houve, no caso em concreto, a formação válida do contrato, e se o golpista deve responder pelos danos ocasionados às partes, e se a culpa foi concorrente, diante da inaptidão de mesma envergadura de vendedor e comprador na falta de percepção do perigo, devem, ao menos, por equidade, voltarem ao status quo ante, isto é, dentro do que é possível no momento, motivo pelo qual o pedido subsidiário da parte autora será acolhido parcialmente
, para que o prejuízo suportado pelo comprador e vendedor seja dividido entre eles, na proporção de 50%, de maneira que o veículo deve voltar à posse do réu Celso, caso pague ao autor R$50.000,00, e depois, seja a posse do veículo restituída ao mesmo
, com a revogação da liminar e retirada do bloqueio via RENAJUD
” –
grifei
e
destaquei
.

Conquanto o MM. Juiz sentenciante tenha admitido que “
não há nenhum elemento de prova que ateste ou aponte conluio entre o proprietário do veículo anunciado, o réu Celso, e o intermediário golpista, que na verdade, sequer é a pessoa que contesta a ação, cujo nome é Alexandre Franzotti
”, verifica-se que houve julgamento antecipado da lide sem produção da prova oral expressamente requestada por todas as partes, quer dizer, pelos dois autores e pelos três réus, inclusive a OLX (cf. Ids. no 169731136, 169731132, 169731130 e 169731134, respectivamente).

E embora a r. sentença tenha pontuado que, nos termos do art. 148 do Código Civil, o dolo ensejador da anulabilidade do negócio jurídico “
pode ser proveniente do contratante ou de terceiro estranho ao negócio
”, apenas “
se a parte a quem aproveite dele (no caso concreto, o requerido Celso) tivesse ou devesse ter conhecimento
”, sucedendo, porém, que no caso “
não há como falar que as partes tinham ciência do dolo, sequer que podiam presumi-lo
”, verifica-se que, tanto na petição inicial quando nas razões do apelo, os autores insistem em que o réu Celso Marinheiro “
aceitou a versão do intermediador agravado Alexandre e contribuiu para que os compradores/apelantes acreditassem na negociação
”, pois “
aceitou vender seu veículo por terceira pessoa, supostamente estranha, e ao estar presente com os compradores na revisão do veículo, se omitiu da negociação, não tratou de valores e nem pagamento
”, mas, pelo contrário, “
autorizou que o pagamento fosse realizado
(diretamente)
ao intermediador
” (sic – cf. Id. no 169733659 - Pág. 7/8).

Destacam, ainda, que o réu Celso Marinheiro “
confessa
(...)
que mentiu aos apelantes que era parente do requerido Alexandre Franzotti para criar vínculo de credibilidade e que o negócio se concretizasse
” (sic – cf. Id. no 169733659 - Pág. 13).

Na contestação, o réu Celso Marinheiro sustenta que “
não fez nenhum negócio com os requerentes, mas sim, entabulou um negócio com o réu Alexandre, que não chegou a se concretizar como narrado, sendo que de igual sorte o negócio havido pelos requerentes foi exclusivamente com o Sr. Alexandre
”, ou seja, assim como a r. sentença apelada, assevera que não teve qualquer participação no golpe e que tudo foi orquestrado exclusivamente pela pessoa que se apresentara como Alexandre Franzotti.

Todavia, conforme destacado por esta eg. Corte quando do julgamento do RAI no 1025564-83.2020.8.11.0000, interposto pelo réu Celso Marinheiro contra a r. decisão deferitória do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores no albor da lide, o reconhecimento de que “
ambas as partes de que foram vítimas de um golpe engendrado por Alexandre Franzotti
(exige)
ampla dilação probatória
”, mas o conjunto probatório documental anexado à inicial “
não deixa dúvida de que o proprietário
(...)
efetivamente tinha a intenção de vender os veículos, tanto é que, conforme ele próprio reconhece, em 17/06/2020 assinou os respectivos documentos de autorização para transferência da propriedade dos veículos, onde consta como comprador, não Alexandre Franzotti, mas, sim, o autor
(...)
Marcus Vinicius Oliveira Lopes, inclusive com firma reconhecida em Cartório
(...)
, de modo que, ao menos
(o réu Celso Marinheiro)
tinha ciência inequívoca de que a alienação dos veículos se efetivaria em favor do
(autor)
Marcus Vinicius
” (cf. Id. no 80762978 daqueles autos).

Realmente, conquanto não indique, “
per se
”, conluio entre os réus Celso Marinheiro e Alexandre Franzotti, o fato de a
Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo – ATPV vinculada ao Id. no 169730887 indicar o autor Marcus Vinicius Oliveira Lopes como comprador do veículo e o fato de ter sido assinada em Cartório na presença de ambos os autores – o que não é negado em contestação –, parece contrapor a conclusão sentencial de que tanto os compradores quanto os vendedores agiram com o mesmo grau de falta de cautela, “
sendo impossível definir qual parte foi a menos habilidosa na falta de percepção do perigo que os cercavam
”.

De todo modo, as particularidades fáticas exigem melhores esclarecimentos, o que somente parece possível mediante produção da prova oral requestada, repita-se, por todas as partes do litígio, sendo, portanto, descabido o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e
dou provimento
ao apelo dos autores para anular a r. sentença apelada e restituir os autos à instância de origem para regular processamento do feito, mediante produção de prova oral, restando
prejudicado
o apelo do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023